Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-40.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSUMIDOR VÍTIMA DE ASSALTO. ROUBO DE CELULAR E DOCUMENTOS. CADASTRAMENTO DE APLICATIVO DO BANCO EM NOVO APARELHO. NÃO EFETIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA POR MAIS DE TRÊS MESES. INCAPACIDADE DE QUITAR DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ASTREINTES. CORRETA APLICAÇÃO NO LIMITE PREVISTO NA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra sentença que a condenou ao pagamento de multa ante a ausência de cumprimento da liminar (R$5.000,00), e danos morais (R$5.000,00). Em suas razões, o Banco recorrente explica que provê acesso às contas de seus usuários por meio do respectivo aplicativo móvel. Que não houve falha na prestação do serviço, e que não havia bloqueio recaindo sobre a conta corrente do recorrido. Sustenta que não há dano a ser indenizado e que é indevida a multa aplicada. Pede a reforma da sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos do autor.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Id 69409761.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No caso em tela, verifica-se que o autor foi vítima de assalto no dia 25/07/2024 e teve o celular e documentos roubados, o que o motivou a registrar o Boletim de Ocorrência n.126411/2024-1.
5. Ao tentar acessar a conta bancária de um novo aparelho, não obteve êxito, e o Banco exigia a apresentação de RG ou CNH, mas os documentos foram subtraídos pelo assaltante. Além disso, o Banco solicitou a realização de diversos procedimentos, com a resposta de que em 48 horas haveria a liberação do acesso. No entanto isso não ocorreu, apesar dos diversos contatos feitos por meio dos protocolos 240829172892566; 240819171169014; 240903173473560; e 240820171312435, permanecendo sem acesso à conta de sua titularidade até o dia 06/11/2024, quando foi cumprida a tutela de urgência deferida pelo magistrado na origem, no dia 19/09/2024.
6. Em virtude da impossibilidade de realizar os pagamentos da fatura do cartão de crédito (ID 69409699), bem como das contas de aluguel, luz e água (ID 69409704), foi inserido no rol de inadimplentes do SERASA, e a renovação do contrato de aluguel foi negada (ID 69409709).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
8. Na hipótese, são diversas tentativas do recorrido de solucionar a questão, conforme os vários protocolos de atendimento mencionados nos autos. Além disso, as provas apresentadas pelo recorrente também corroboram tal compreensão (ID 69409690). No entanto, as tentativas findaram sem êxito, uma vez que o recorrido permaneceu sem o devido acesso ao aplicativo no novo aparelho.
9. Ademais, cabe ao recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito.
10.Quanto aos danos morais, é importante esclarecer que nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
11. Na situação concreta, observa-se que a inscrição do nome do recorrido no SERASA foi oriunda do serviço defeituoso de atendimento do banco recorrente, porquanto, ficou impossibilitado de acessar o aplicativo e realizar as movimentações necessárias para quitar suas dívidas. Além disso, foi negada a renovação do contrato de aluguel no qual era parte, já que o locador deixou de receber os pagamentos acordados, maculando a honra do recorrido. Portanto, evidencia-se a violação a direito da personalidade do recorrido.
12. Quanto ao valor da indenização, tenho que R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende às circunstâncias de fato da causa, e a extensão do dano, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. No que se refere às astreintes, essas têm como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. “A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.” (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021).
14. No caso dos autos, houve a imposição de obrigação de fazer – garantir o acesso do autor M.S.F. à conta corrente do Banco Inter, no prazo de 10 dias – com a adequada e pertinente fixação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A tutela de urgência foi deferida no dia 19/09/2024 e cumprida no dia 06/11/2024, sendo aplicável o valor das astreintes no valor máximo. Ademais, não se trata de multa fixada sem qualquer limitação temporal ou de valor, sendo incapaz de gerar enriquecimento sem causa ao recorrido, sobretudo por se tratar de medida de fácil concretização pela instituição financeira.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.